Tribunal: TJPA
Processo: 0002691-80.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002691-80.2015.8.14.0006

APELANTE: ITALO RUANO DA SILVA SOUSA, MARLLEY DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Individualização da pena.
Quantum
adequado e fundamentado. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Ítalo Ruano da Silva Sousa e Marlley dos Santos Reis contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). As penas foram fixadas em 19 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão para Ítalo e 26 anos e 6 meses de reclusão para Marlley, ambos em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) avaliar a adequação do quantum da pena fixada.

III. Razões de decidir

3. A soberania do júri impede a anulação do julgamento salvo se a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos. Depoimentos consistentes das testemunhas confirmam a autoria e materialidade dos crimes, respaldando a decisão do Conselho de Sentença.

4. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea e proporcional, considerando a culpabilidade, as circunstâncias e consequências dos crimes. Não há violação ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios mínimos e suficientes. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que fundamentada em elementos concretos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CP, arts. 59, 121, §2º, incisos I e IV, e 14, inciso II; CPP, art. 593, inciso III, "d".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ÍTALO RUANO DA SILVA SOUSA E MARLLEY DOS SANTOS REIS, em face de decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou
Ítalo Ruano
à pena total de 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
; e
Marlley
à pena total de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Narram os autos que na noite de 16/12/2014 no Conjunto Verdejantes II, Quadra 10, os acusados MARLLEY DOS SANTOS REIS e ITALO RUANO DA SILVA SOUSA, fazendo uso de uma arma de fogo, CEIFARAM a vida de JAIME FRANÇA PEREIRA e TENTARAM contra a vida de um indivíduo conhecido por "NEGO TEO".

MINISTERIO PUBLICO

Exsurge do bojo dos autos que na noite do crime, as vítimas estavam reunidas em uma conversa informal em frente de um estabelecimento comercial, juntamente com outras pessoas, quando a vítima JAIME FRANÇA, em determinado momento acompanhou a sua genitora para casa, quando nesse momento da ausência de JAIME o acusado MARLLEY REIS se uniu ao grupo de conversa, momento em que passou a discutir com a vítima NEGO TEO, pois o mesmo, supostamente, estava com uma dívida como acusado e não queria paga-lo.

Após a discussão, o acusado MARLLEY evadiu-se do local, tendo a vítima retomado e se unido ao grupo, logo após. Momentos depois, o acusado MARLLEY juntamente com o acusado ITALO RUANO, e fazendo uso de uma bicicleta e arma de fogo, passaram a desferir vários disparos de arma de fogo na direção da vítima NEGO TÉO, momento em que esse pegou a vítima JAIME e a usou como escudo humano. Logo após, a vítima NEGO TEO saiu em fuga, tendo sido acertado por um projétil em seu braço. Após a fuga da vítima NEGO TÉO, os acusados evadiram-se do local. A vítima JAIME foi socorrida e levada para o Hospital Metropolitano, tendo evoluído a óbito em decorrência das lesões sofridas. (...)”

Em
razões recursais
, as defesas de ambos os apelantes pugnam por
suas absolvições em relação aos crimes de homicídio contra a vítima Jaime e de homicídio tentado contra a vítima Nego Téo,
considerando a insuficiência probatória relativa à autoria dos dois crimes e à materialidade relativa ao homicídio tentado.

Caso rechaçada a tese supraesposada, pleiteiam a
redução proporcional da pena-base
, eis que ela restou deveras afastada do patamar mínimo legal, após a
inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
dos recursos, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

As defesas de ambos os apelantes pugnam por
suas absolvições em relação aos crimes de homicídio contra a vítima Jaime e de homicídio tentado contra a vítima Nego Téo,
considerando a insuficiência probatória relativa à autoria dos dois crimes e à materialidade relativa ao homicídio tentado.

A priori
, mister frisar, apenas no intuito de corrigir equívoco cometido pelas defesas por ocasião do presente argumento, que não é cabível o pleito absolutório nos casos de recursos advindos de decisões do Júri, de modo que, em caso de eventual provimento deste apelo, esta Corte limitar-se-á a anular a r. sentença e determinar a realização de novo julgamento, de maneira que este pleito será analisado como tese de contrariedade às provas dos autos.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime de homicídio qualificado contra a vítima Jaime França Pereira está evidenciada pelo laudo pericial em ID nº 16478606 - Págs. 3/4.

Já a autoria de ambos os delitos é verificada pelos depoimentos colhidos em sede policial, no Juízo singular e em plenário, senão vejamos.

A testemunha ocular Arthur Miranda de Moraes, em seu depoimento perante a autoridade judicial, afirmou:
“(...). Que estava com as vítimas e mais outros colegas, quando os acusados chegaram e passaram a discutir com “Nego Téo”, e após se evadiram do local. Que logo em seguida, os acusados retornaram em uma bicicleta, ocasião em que o Marlley que estava na garupa desceu, sacou uma arma e disse “tu vai morrer Nego Téo” e disparou contra este que foi atingido no braço e a fim de se defender usou a vítima Jaime como escudo o qual foi atingido fatalmente, enquanto que Ítalo aguardava na bicicleta, dizendo “atira, atira”.

A testemunha ocular Alan Pablo Souza Bezerra, em juízo, assim relatou:
“(...). Que estava com as vítimas e mais alguns amigos, quando chegou um indivíduo cobrando uma dívida de “Nego Téo”, a qual acredita ser da venda de entorpecentes, pois tem conhecimento que este é usuário de drogas. Que em seguida, duas pessoas em uma bicicleta chegaram já realizando vários tiros, atingido “Nego Téo”.

A testemunha Andressa Luzia França Pereira, ouvida na polícia (depoimento de fls. 10 do IPL em apenso), declara:
“Que, em conversa com populares no local do crime, soube que JAIME estava com uns colegas na esquina da sua residência, tendo ele saído em certo momento para levar sua genitora na casa dela; Que, naquele intervalo de ausência da vítima, ali esteve o indivíduo conhecido como “MAGO” ou “NEGUINHO”, o qual atende pelo nome de MARLLEY SANTOS, passando este a fazer uma cobrança ao indivíduo de alcunha “NEGO TÉO” que ali estava, tendo este falado que não iria pagar, ocorrendo uma ligeira discussão entre eles; Que, depois JAIME voltou e ficou novamente com os referidos colegas, quando subitamente apareceu novamente o indivíduo MARLLEY SANTOS e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a pessoa de “NEGO TÉO”, tendo este puxado a pessoa de JAIME para sua frente, o qual foi alvejado nas costas, mais precisamente na coluna, enquanto que “NEGO TÉO” saiu correndo e MARLLEY SANTOS continuou atirando neste, sendo ele acertado em um dos braços; Que, o fato criminoso se deu quase em frente a casa da vítima, ocasião em que esta estava acompanhada de diversos colegas; Que JAIME FRANÇA PEREIRA não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde de 20 de dezembro, sendo o corpo removido para o IML; Que, não sabe o nome ou demais dados qualificatórios de “NEGO TÉO” nem de MARLLEY SANTOS; Que, JAIME só foi atingido pelo tiro porque foi puxado por “NEGO TÉO” para sua frente, usando-o como escudo; (...)”.

A mencionada testemunha ainda reconheceu por fotografia Marlley dos Santos Reis como o indivíduo que, na noite de 16.12.2014, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo a pessoa de Jaime França Pereira, que veio a óbito, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 21 do IPL em apenso).

A testemunha Lucivaldo Gomes Pimentel narrou em juízo que não viu o crime, contudo alega ter conhecimento por testemunhas oculares de que a vítima “Nego Téo” devia para os acusados, por ser usuária de drogas e estes ao cobrar a dívida, aquele respondeu que não tinha dinheiro, o que causou a fúria nos acusados que, em seguida, retornaram armados e passaram a atirar contra as vítimas, tendo a vítima Jaime sido atingida na nuca por ter sido usada como escudo por “Nego Téo”.

Todos esses depoimentos foram corroborados pela declaração da testemunha informante Cláudia Emilene Castro Correa, esposa da vítima, que narrou em seu depoimento em plenário:
“(...) que morava maritalmente com a vítima há quase 5 anos. Ele morreu com 23 anos, ele estudava e recebia um benefício da mãe dele. Na noite dos fatos, eu estava em casa. Ele estava bem em frente de casa, bebendo com os amigos, era cedo, ele nem tinha começado a beber ainda. A mãe dele passou do trabalho, e ele foi levar as compras dela com ela. Então ele chegou, ficou um pouco com os colegas, aí foi ajudar a mãe a levar a compras. Ele não estava presente no momento em que houve a discussão entre o Marlley e a outra vítima, porque ocorreu nesse momento que ele foi deixar as compras. Eu não conhecia o Marlley, eu enxergava ele. Sei que o Marlley chegou falando com esse outro rapaz, o Nego Teo. O Nego Teo estava no grupo. Eu não vi efetivamente o crime, eu ouvi os disparos, foram muitos. A minha avó era viva, se espantou logo e eu disse calma vó, eu imaginava que era a polícia atrás de um bandido, aí veio meu tio falando: meu tio, meu tio e eu falei, teu tio não foi na casa da tua avó? Aí eu olhei por uma brecha, um monte de gente, em direção aonde eles estavam, era mais ou menos 23:00 horas da noite, perto de um depósito, tinham crianças comprando refrigerante, as crianças presenciaram os tiros, quando eu vi o pessoal correndo para a direção de casa, foi que eu abri a porta e quando eu vejo, ele estava caído. Muitas pessoas me contaram sobre a autoria do crime, que o Marlley que estava na bicicleta atrás, que atirou. Me contaram que o Jaime estava abaixado, mexendo no celular, o nego Teo chegou e ficou do lado, quando o Marley veio atirando, o Nego Teo puxa o Jaime para a frente dele e ele se abaixou e foi acertado um tiro nele, no braço e ele saiu correndo, fugiu. O Jaime chegou a ser socorrido, no Metropolitano, internado por 4 dias e faleceu. Antes o Nego Teo aparecia, sumia, ele falava com todo mundo, como se ele fosse querido pelas pessoas, mas ele não era. Eu não sei o paradeiro dele, ele sumiu. Eu confirmo o reconhecimento que fiz na delegacia, por fotografia, eu reconheci o Marlley. Eu já conhecia por nome o Ítalo, as pessoas que reconheceram ele, que me falaram que ele dirigia a bicicleta. Ele morava perto de lá. Mas quem efetuou o disparo foi o Marlley (...)”

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência do homicídio qualificado e da tentativa de homicídio qualificado praticados pelos réus.

Incabível a alegação de ausência de materialidade em relação ao homicídio tentado contra a vítima “Nego Téo”. Como bem ressaltou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“Quanto à alegação de que não há materialidade do crime de tentativa de homicídio, devido não haver exame de corpo de delito constante nos autos, entendo que não assiste razão, pois, as testemunhas foram convictas em afirmar que o indivíduo “NEGO TEO”, após ser baleado no braço, fugiu para lugar incerto e não sabido, não sendo encontrado até a presente data.”

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelos réus, baseada na alegação de absolvição, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação dos apelantes.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Caso rechaçada a tese supraesposada, pleiteiam a
redução proporcional da pena-base
, eis que ela restou deveras afastada do patamar mínimo legal, após a
inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Do réu Marlley dos Santos Reis

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, I, do CP, concernente ao motivo torpe, uma vez que a vítima foi atingida pelo acusado em razão de dívida de drogas. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que não ostenta condenação definitiva anterior caracterizadora de reincidência ou de maus antecedentes, em que pese responda a outros processos, um deles, inclusive, com condenação posterior ao presente processo.

Ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, observo que não há laudo técnico a esse respeito juntado aos autos, não havendo também relato das testemunhas de que o réu tivesse mau comportamento no ambiente familiar, laboral ou comunitário.

No tocante ao motivo, já foi avaliado por ocasião da qualificação do crime, não podendo ser novamente sopesado, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, no período noturno, em via pública, em conluio com terceiro e de surpresa, desferiu contra o ofendido inúmeros disparos de arma de fogo, dentre os quais lhe atingiram na região dorsal vertebral e nas regiões do tórax e abdome, tendo-lhe ocasionado o óbito por hemorragia interna, o que enseja maior grau de reprovação em sua conduta, permitindo o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), isto é, um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida com apenas 27 (vinte e sete) anos de idade, deixando filha órfã, companheira e mãe inconsoláveis, o que torna a conduta do acusado ainda mais censurável de modo a implicar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela consciência, audácia e brutalidade da sua conduta, tendo sido a violência deste tamanha que expôs a perigo terceiros que se encontravam no local, o que torna o comportamento do réu mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, por já terem sido reputadas qualificadoras, tendo sido a primeira valorada como tal e, a segunda, como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Assim, mantenho a pena-provisória no patamar de 16 anos e 6 meses de reclusão.

Não há majorantes e minorantes a serem avaliadas.

Com efeito, mantenho a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão, que ora torno definitiva para esse crime.

DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, I, do CP, concernente ao motivo torpe, uma vez que a vítima foi atingida pelo acusado em razão de dívida de drogas. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que não ostenta condenação definitiva anterior caracterizadora de reincidência ou de maus antecedentes, em que pese responda a outros processos, um deles, inclusive, com condenação posterior ao presente processo.

Ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, observo que não há laudo técnico a esse respeito juntado aos autos, não havendo também relato das testemunhas de que o réu tivesse mau comportamento no ambiente familiar, laboral ou comunitário.

No tocante ao motivo, já foi avaliado por ocasião da qualificação do crime, não podendo ser novamente sopesado, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, no período noturno, em via pública, em conluio com terceiro e de surpresa, desferiu contra o ofendido inúmeros disparos de arma de fogo, dentre os quais um atingiu-lhe no braço, o que enseja maior grau de reprovação em sua conduta, permitindo o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), isto é, um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às consequências do crime, ressalto que foram normais em relação ao tipo penal em análise.

O comportamento do ofendido pouco contribuiu para a eclosão do evento delituoso, na medida em que apenas desentendeu-se com o agente por conta de uma dívida contraída.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela consciência, audácia e brutalidade da sua conduta, tendo sido a violência deste tamanha que expôs a perigo terceiros que se encontravam no local, o que torna o comportamento do réu mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 15 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, por já terem sido reputadas qualificadoras, tendo sido a primeira valorada como tal e, a segunda, como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Assim, mantenho a pena-provisória no patamar de 15 anos de reclusão.

Não há majorantes a serem avaliadas. Existe uma minorante, consistente na tentativa, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido, haja vista que a vítima foi efetivamente atingida, só não se tendo o crime consumado por circunstância alheia à vontade do agente, isto é, por ter a vítima conseguido evadir-se do local, o que enseja a diminuição da pena em cinco anos.

Com efeito, reduzo a pena para 10 anos de reclusão, que ora torno definitiva para esse crime, a qual deverá ser somada à pena anteriormente fixada, dada à existência de concurso material de crimes, de maneira que fixo a pena total e definitiva de 26 anos e 6 meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP.

(...)

Do réu Ítalo Ruano da Silva Sousa

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, I, do CP, concernente ao motivo torpe, uma vez que a vítima foi atingida pelo acusado em razão de dívida de drogas. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que não ostenta condenação definitiva anterior caracterizadora de reincidência ou de maus antecedentes, em que pese responda a outros processos, um deles, inclusive, com condenação posterior ao presente processo.

Ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, observo que há laudo técnico que aponta que o acusado é plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de portar-se de acordo com esse entendimento, tendo sido noticiados apenas alguns traços sugestivos de personalidade dissocial dado ao recurso à manipulação e mentira. Porém, não há relato das testemunhas de que o réu tivesse mau comportamento no ambiente familiar, laboral ou comunitário.

No tocante ao motivo, já foi avaliado por ocasião da qualificação do crime, não podendo ser novamente sopesado, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, no período noturno, em via pública, de surpresa, prestou auxílio material por meio da condução de uma bicicleta e instigou terceiro a desferir contra o ofendido inúmeros disparos de arma de fogo, dentre os quais lhe atingiram na região dorsal vertebral e nas regiões do tórax e abdome, tendo-lhe ocasionado o óbito por hemorragia interna, o que enseja maior grau de reprovação em sua conduta, permitindo o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), isto é, um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida com apenas 27 (vinte e sete) anos de idade, deixando filha órfã, companheira e mãe inconsoláveis, o que torna a conduta do acusado ainda mais censurável de modo a implicar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela consciência, audácia e brutalidade da sua conduta, tendo sido a violência empregada tamanha que expôs a perigo terceiros que se encontravam no local, o que torna o comportamento do réu mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, por já terem sido reputadas qualificadoras, tendo sido a primeira valorada como tal e, a segunda, como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

Há uma atenuante a ser considerada consistente no fato de o réu, à época do fato, contar com idade inferior a 21 anos de idade, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), que representa, no caso, 2 anos e 9 meses, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Assim, reduzo a pena-provisória para o patamar de 13 anos e 9 meses de reclusão.

Não há majorantes a serem avaliadas. Existe uma minorante consistente na participação de menor importância, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), que representa 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, de sorte que fixo em 12 anos, 5 meses e 15 dias a pena definitiva para esse crime.

DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, I, do CP, concernente ao motivo torpe, uma vez que a vítima foi atingida pelo acusado em razão de dívida de drogas. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que não ostenta condenação definitiva anterior caracterizadora de reincidência ou de maus antecedentes, em que pese responda a outros processos, um deles, inclusive, com condenação posterior ao presente processo.

Ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, observo que há laudo técnico que aponta que o acusado é plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de portar-se de acordo com esse entendimento, tendo sido noticiados apenas alguns traços sugestivos de personalidade dissocial dado ao recurso à manipulação e mentira. Porém, não há relato das testemunhas de que o réu tivesse mau comportamento no ambiente familiar, laboral ou comunitário.

No tocante ao motivo, já foi avaliado por ocasião da qualificação do crime, não podendo ser novamente sopesado, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, no período noturno, em via pública, de surpresa, prestou auxílio material por meio da condução de uma bicicleta e instigou terceiro a desferir contra o ofendido inúmeros disparos de arma de fogo, dentre os quais lhe atingiram na região dorsal vertebral e nas regiões do tórax e abdome, tendo-lhe ocasionado o óbito por hemorragia interna, o que enseja maior grau de reprovação em sua conduta, permitindo o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), isto é, um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às consequências do crime, ressalto que foram normais em relação ao tipo penal em análise.

O comportamento do ofendido pouco contribuiu para a eclosão do evento delituoso, na medida em que apenas desentendeu-se com o agente por conta de uma dívida contraída.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela consciência, audácia e brutalidade da sua conduta, tendo sido a violência empregada tamanha que expôs a perigo terceiros que se encontravam no local, o que torna o comportamento do réu mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 15 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, por já terem sido reputadas qualificadoras, tendo sido a primeira valorada como tal e, a segunda, como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

Há uma atenuante a ser considerada consistente no fato de o réu, à época do fato, contar com idade inferior a 21 anos de idade, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), que representa, no caso, 2 anos e 6 meses, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Assim, reduzo a pena-provisória para o patamar de 12 anos e 6 meses de reclusão.

Não há majorantes a serem avaliadas. Existe uma minorante, consistente na tentativa, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), que representa 4 anos e 2 meses, considerando o iter criminis percorrido, haja vista que a vítima foi efetivamente atingida, só não se tendo o crime consumado por circunstância alheia à vontade do agente, isto é, por ter a vítima conseguido evadir-se do local.

Outrossim, deve ser considerada a participação de menor importância, a ensejar a diminuição em 1/6 (um sexto), que importa em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão.

Com efeito, reduzo a pena para 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, que ora torno definitiva para esse crime, a qual deverá ser somada à pena anteriormente fixada, dada à existência de concurso material de crimes, de maneira que fixo a pena total e definitiva de 19 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos
dois réus em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado
,
por considerar desfavoráveis apenas a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do crime
.

Já para o crime de
tentativa de homicídio, fixou-a em 15 (quinze) anos
,
por considerar desfavoráveis apenas a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024